Tribunal: STF
Processo: RE 1507803
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. CUMULAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DO ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO DE DISPONIBILIDADE MILITAR. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.



    1. Trata-se recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral de reimplantação do adicional por tempo de serviço e sua cumulação com o adicional de compensação de disponibilidade militar, bem como o ressarcimento dos valores suprimidos relativos ao adicional por tempo de serviço.



    2. Em suas razões recursais a parte autora pugna pela reforma da sentença alegando que deixou de perceber em seus vencimentos o adicional de tempo de serviço por ser vedado pelos § 1º e 2º do art 8º da Lei nº 13.954/2019 o seu recebimento cumulativo com o adicional de compensação por disponibilidade militar, em flagrante afronta ao inciso XXXVI do Art 5º da Constituição Federal/88. Sustenta que o dispositivo infra-constitucional citado, não tem o condão de retirar direitos preconizados nas cláusulas pétreas da Carta Magna Federal de 1988. Assevera que o adicional de tempo de serviço está incorporado ao patrimônio dos militares que conquistaram esse legítimo direito com fulcro no art 30 da MP 2.215-10, de 31 de agosto de 2001 (Lei de Remuneração dos Militares). Sustenta que o adicional de compensação por disponibilidade militar tem finalidade diversa do adicional de tempo de serviço e possuem fundamentos distintos. Afirma que a Lei nº 13.954/2019 que diz reestruturar a carreira dos militares vem usurpando, de forma ilegal, anacrônica e teratológica, a percepção do adicional de tempo de serviço dos militares que fazem jus ao mesmo desde 29 de dezembro de 2000. Destaca que o desiderato da presente ação não é buscar aumento ou reajuste salarial e sim fazer valer o seu direito de preservar a percepção de um benefício remuneratório incorporado aos seus vencimentos.



    3. Extrai-se da sentença o seguinte:



    “O adicional de tempo de serviço é devido aos servidores em razão do tempo de exercício no cargo, como recompensa ao período em que o servidor permanece na instituição. Em se tratando desse adicional, somente se computa o tempo de serviço prestado pelo militar até 29/12/2000, como assegurado nos arts. 3º, IV e 30, da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, nos seguintes termos:



    "Art. 3º Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se como:



    (...)



    IV - adicional de tempo de serviço - parcela remuneratória mensal devida ao militar, inerente ao tempo de serviço, conforme regulamentação, observado o disposto no art. 30 desta Medida Provisória;



     



    Art. 30. Fica extinto o adicional de tempo de serviço previsto na alínea "c" do inciso II do art. 1º desta Medida Provisória, assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço a que fizer jus em 29 de dezembro de 2000."



    Já o adicional de compensação por disponibilidade, por sua vez, tem finalidade diversa do adicional de tempo de serviço e tem por fundamento a retribuição pela disponibilidade permanente e pela dedicação exclusiva do militar ao serviço das Forcas Armadas, como se observa pela leitura dos termos do art. 8º da Lei nº 13.954/2019:



    "Art. 8º É criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento."



    A reestruturação da carreira dos militares das Forças Armadas, introduzida por meio da Lei nº 13.954/2019, que cria o adicional de compensação de disponibilidade, introduziu uma regra de transição que retira dos militares o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, conforme se depreende no § 1º, do seu art. 8º, in verbis: "



    § 1º É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso."



    Com efeito, a composição remuneratória de servidores públicos, civis e militares, está sujeita à reserva legal. As leis que sucessivamente regulamentam valores e elementos componentes da remuneração constituem, portanto, o regime jurídico remuneratório do servidor.



    Há bastante tempo, a jurisprudência do STF consagra a inexistência de direito adquirido a um dado regime jurídico, tal qual sucede com o plexo de regras que dão conformidade à matriz remuneratória dos servidores públicos. (...)



    A Constituição Federal não garante ao servidor direito à imutabilidade das verbas que compõe a sua remuneração, na medida em que a regra constitucional da irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV c/c art. 142, §3º, VIII, da CF/88) apenas alcança o valor nominal da integralidade da remuneração. "Não há ilegalidade na extinção de uma vantagem ou na sua absorção por outra, desde que preservada a irredutibilidade da remuneração." (STF, MS 25.072, rel. p/ o ac. min. Eros Grau, j. 7-2-2007, P, DJ de 27-4- 2007.)



    Dessa forma, a exclusão ou reformatação da remuneração dos militares, extirpando o direito ao adicional por tempo de serviço na situação em que se afigura mais vantajoso ao servidor a percepção do adicional de compensação por disponibilidade militar, encontra-se inserida na liberdade de conformação do legislador, de modo que deve apenas ser assegurada ao militar a garantia constitucional da irredutibilidade nominal dos estipêndios.



    No caso dos autos, o cotejo entre os comprovantes de rendimentos dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (fls. 14 e 15) revela que a implantação do adicional de compensação por disponibilidade militar no valor de R$ 1.240,20 implicou incremento na remuneração bruta do demandante, na medida em que referida rubrica apresenta valor nominal superior à quantia de R$ 524,70, antes recebida a título de adicional por tempo de serviço, não havendo que se falar, portanto, em qualquer violação à regra constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.



    4. No caso, constata-se que a sentença examinou a causa sob fundamentos legais e fáticos suficientes à solução da lide, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.



    5. Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011).



    6. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba Sessões Recursais destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condenação da parte autora em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) e custas processuais, sobrestada, porém, a sua execução, ante a concessão da gratuidade judiciária, observando-se a prescrição quinquenal (art. 98, § 3º, do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente